Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE CONEXÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIDE ENTRE PARTICULARES. BEM PÚBLICO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual e ante a observância ao devido contraditório e à ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. Prejudicada a preliminar de conexão, ante o julgamento de uma das ações (art. 55, §1o, CPC).
3. Em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva que ainda não fora examinada pelo juízo a quo, em que pese se tratar de matéria de ordem pública.
4. A posse invocada pela agravante não se mostrou verossímil para os fins de concessão da liminar possessória em desfavor de preposto da entidade que atualmente ocupa o bem, considerando que este é de natureza pública e que não houve autorização do Poder Público à agravante para a sua ocupação.
5. Diante do conjunto fático-probatório apresentado em sede liminar, a realização de audiência de justificação mostra-se desnecessária, devendo a ação prosseguir em regular instrução processual.
6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.